Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.

1. O cometimento de crime doloso configura falta grave, com previsão no art. 52, da Lei de Execução Penal, ensejando a regressão do regime e a perda de parte dos dias remidos.

2. A Lei de Execução Penal não exige a previsão de pena privativa de liberdade para a configuração de falta grave ou a aplicação de suas penalidades, apenas a prática dolosa do delito.

3. Recurso conhecido e desprovido.